Tribunal: TJSP
Processo: 2221485-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2014 a 2017 – Decisão que condicionou a análise do pedido de penhora de imóvel à apresentação da certidão atualizada da respectiva matrícula. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Recurso provido.